Tribunal: STF
Processo: ARE 1333387
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA CDO. IRGA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRÁS. FATO GERADOR ANTERIOR AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. BENEFICIADORES QUE INTEGRAM A CADEIA PRODUTIVA. POSSIBILIDADE DE A LEI ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DA TAXA A TERCEIROS, NÃO PRODUTORES DO ARROZ (…)”. (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, § 7º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que IRGA, autarquia estadual, vem exigindo dos beneficiadores de “arroz em casca e em qualquer estágio de industrialização, na sua qualidade de substitutos legais tributários” o recolhimento da chamada Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura – Taxa CDO. 
    Afirma-se que caso o legislador constituinte quisesse permitir a substituição tributária para as taxas não teria restringido o preceito de forma categórica apenas para impostos ou contribuição.
    Alega-se que o acórdão recorrido não explicitou qual seria a vinculação legal dos beneficiadores de arroz com o fato gerador da Taxa CDO. Argumenta-se que, no momento, tendo em vista a falta desse, impossível a substituição tributária questionada, que é admissível apenas para “imposto ou contribuição”, não para as taxas. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (13.697/2011), consignou ser possível a substituição tributária quanto à taxa, uma vez que se dá em relação a fato pretérito (substituição regressiva), estando o beneficiador ligado ao fato gerador, já que integra a cadeia produtiva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Esta, contudo, como já dito, não é a hipótese dos autos. O beneficiador de arroz participa da cadeia produtiva, que pode não praticar o ato oponível, mas está ligado a ele, uma vez que sem a produção do arroz, por certo não há o beneficiamento. 
    Vale dizer, o impetrante participa da cadeia de produção, sendo responsável pelo pagamento do tributo em questão, por expressa disposição legal, arcando com o custo do tributo, cujo fato gerador já ocorreu. 
    Assim, não se trata, reitero de substituição para frente, autorizada pela EC 3/93, que incluiu o §7º, no art. 150 da CF/88, autorizando que a lei atribua ‘a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido’ (grifei).
    In casu, o contribuinte originário, de fato, é o produtor. Por política tributária, a lei atribuiu aos importadores, exportadores e beneficiadores do arroz o pagamento da taxa. 
    Rememoro que, a taxa, na lição de Roque Antônio Carraza, ‘é uma obrigação ex lege que nasce da realização de uma atividade estatal relacionada, de modo específico, ao contribuinte, embora muitas vezes por ele não requerida ou, até mesmo, sendo para ele desvantajosa’. 
    A atuação estatal que enseja a incidência de tal exação ocorre em razão da prestação de um serviço público ou em face à prática do poder de polícia.
    Na espécie, o IRGA presta serviço e exerce poder de polícia junto aos produtores e demais integrantes da cadeia produtiva quando, por exemplo, realiza ‘as análises de solo, de água e de tecidos vegetais; a identificação de pragas, de doenças e de plantas invasoras, o treinamento e a capacitação de técnicos e de produtores rurais’ ou, ainda, quando faz ‘a certificação e a análise de sementes de arroz, incentivando a criação de sinais distintivos de origem e de qualidade do produto’ (art. 4º e 20 da Lei 13.697/11). 
    Dessa forma, sendo possível a substituição tributária em relação à taxa, uma vez que se dá em relação a fato pretérito (substituição regressiva), estando o beneficiador ligado ao fato gerador, já que integra a cadeia produtiva, não há qualquer incompatibilidade da Lei Estadual 13.697/2011 com o §7º, do art. 150, da Constituição Federal, impondo-se o desprovimento do apelo, não havendo falar, ainda, em ausência de fato oponível em relação ao beneficiador do arroz”. (eDOC 7, p. 9-10)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.264.621 ED-AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 4.11.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA – CDO. LEIS ESTADUAIS 533/1948, 12.285/2006 E 13.697/2011. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. III – Incabível o apelo extremo pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal quando o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1.036.694 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18.9.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente